Tribunal: TJES
Processo: 5015959-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015959-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCONE FERNANDES PESSOA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEQUESTRO RELÂMPAGO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, SER TITULAR DE UMA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO. É MOTORISTA DE CAMINHÃO E NÃO REALIZA GRANDES MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. ADUZ QUE, EM 25/04/2022, ESTAVA EM SÃO PAULO, A TRABALHO, QUANDO FORA ABORDADO POR DOIS INDIVÍDUOS COM UMA ARMA DE FOGO QUE ANUNCIARAM O ROUBO DO CAMINHÃO QUE DIRIGIA. ARGUI TER SIDO LEVADO A UMA CASA ABANDONADA E PERMANECIDO POR HORAS NAS MÃOS DOS MELIANTES QUE SUBTRAÍRAM SEUS CARTÕES BANCÁRIOS E CELULAR. APÓS SER LIBERADO, TOMOU CONHECIMENTO DE UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$25.313,99 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), EM SEU NOME, E TRÊS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DE OBRIGAR O REQUERIDO A PROMOVER A BAIXA DO CONTRATO, ABSTENDO-SE DE COBRAR OS VALORES MENSAIS, SOB PENA DE MULTA. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO- ITAU UNIBANCO S.A- PUGNANDO PELO RECEBIMENTO EM SEU DUPLO EFEITO. REQUER, AINDA, PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO DO RECORRENTE PARA RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO. ANALISANDO OS EXTRATOS JUNTADOS AO FEITO, EM SEDE DE DEFESA, CONCLUO QUE A OPERAÇÃO IMPUGNADA NÃO É COMPATÍVEL COM A ROTINA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELO AUTOR. ALÉM DISSO, O FATO DAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E DO EMPRÉSTIMO TEREM OCORRIDO EM UM CURTO INTERVALO DE TEMPO, DEVERIA LEVANTAR FORTE SUSPEITA DE FRAUDE. NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA, DE MODO QUE SE DEVE PERQUIRIR SOMENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO IMPUTÁVEL AO AGENTE E OS DANOS ACARRETADOS À VÍTIMA - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO CLIENTE, VÍTIMA DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO, AO APROVAR OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESPROPORCIONAIS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL FINANCEIRO DO CORRENTISTA CONFORME OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU QUE O
“(...) o instrumento de contrato não consta a informação acerca do real interesse do autor na contratação de empréstimo de elevada monta (R$ 25.313,99), o que demonstraria, portanto, a atipicidade da transação, em relação ao padrão de consumo do autor, não há como determinar que o requerente tenha efetivamente contatado o banco requerido e aceitado, sem vícios, as contratações dos empréstimos, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas do contrato, como extrato de contato com o consumidor, até porque se tratava de transação em outro estado da Federação (São Paulo).
”
DESTARTE, O BANCO DEVERIA SER CAPAZ DE DETECTAR A MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NA CONTA DE SEU CORRENTISTA DE MODO A EVITAR A AÇÃO DOS CRIMINOSOS. NÃO TENDO TOMADO NENHUMA AÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E REMEDIAR A FRAUDE QUE O VITIMOU, DEVE RESPONDER PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS POR ELE. EM RELAÇÃO AO PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO AUTOR, DECORRENTE DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE A TÍTULO DO EMPRÉSTIMO, INSTA ESCLARECER QUE DESDE A INICIAL O RECORRIDO NÃO SE OPÔS A DEVOLUÇÃO DO REFERIDO VALOR, O QUE FORA CONFIRMADO EM CONTRARRAZÕES. ADEMAIS, NA REFERIDA PEÇA CONSTAM OS EXTRATOS COM OS ABATIMENTOS REALIZADOS PELO BANCO DEMANDADO NA CONTA DO REQUERENTE. ASSIM,
MANTENHO A SENTENÇA DE PISO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E ACRESCENTO QUE DEVE SER DESCONTADO PELO RECORRENTE, DA CONTA CORRENTE DO AUTOR, OS VALORES REMANESCENTES DO EMPRÉSTIMO DECLARADO QUE FORA DECLARADO NULO
.
TRATA-SE, PORTANTO, DE UM DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO, O RETORNO AO
STATU QUO ANTE
.
ASSIM, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE, CONDENO O MESMO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.